Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-61.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019631-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Não padronizado, Urgência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), WANIA CLERE DOS SANTOS LUZ - CPF: 650.130.931-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE
DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO

– RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE
VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA
– INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por
Município de Cuiabá
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer nº
1028930-56.2022.8.11.0002
, que determinou,
solidariamente
, ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que
providenciem, no prazo máximo de 07 (sete) dias, a inclusão da autora na Central de Regulação para realização dos procedimentos de Vitrectomia Posterior + Óleo de silicone + Injeção intravítreo de antiangiogênica em olho direito, conforme prescrição médica, o qual deverá ser realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Ainda, determinou que a responsabilidade de transferência da parte autora até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente, bem como a locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo a paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Inconformado, o agravante
Município de Cuiabá
alega que não se justifica a concessão da tutela de urgência contra si, pois, apesar de a responsabilidade ser solidária,

compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, em atenção ao entendimento do Tema nº 793 do STF.

Sob esses argumentos, pugnou pelo deferimento liminar, a fim de que a decisão singular seja reformada, para direcionar o cumprimento ao
Estado de Mato Grosso
, tendo em vista a repartição administrativa de competência já definida em Lei, no âmbito do SUS.

No id. 148297656, foi
indeferida
a tutela provisória de urgência recursal.

O Ministério Público, no id. 152991167, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto.

Em contrarrazões, a parte autora pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo ente municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Registre-se, de início, que este feito é decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR nº 85560/2016 (id. 147320804).

In casu
, pretende o agravante desconstituir a decisão proferida pelo MM. Juízo da
1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer nº
1028930-56.2022.8.11.0002
, que determinou ao ente municipal, que arcasse com os custos do tratamento pleiteado, deferiu, em parte, a tutela de urgência,

para determinar a realização do procedimento de

Vitrectomia Posterior + Óleo de silicone + Injeção intravítreo de antiangiogênica em olho direito
(conforme indicação médica)
,

em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Ainda, determinou que a responsabilidade de transferência da parte autora até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente, bem como a locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo a paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Em que pese na Lei nº 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regulamentada pela Lei nº 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3º e 4º, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Quanto ao cerne da questão, os artigos 6º e 196, da Constituição Federal, preveem que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à Saúde:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Após detida análise dos autos, bem como do feito
nº

1028930-56.2022.8.11.0002
, chego à conclusão que, nesta fase de cognição sumária, a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Explico.

Com efeito, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e
cirurgias indispensáveis ao cidadão
.

A viabilização do exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Conforme os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalte-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no TEMA 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...) (Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...) (TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020)

In casu
, inconteste nos autos que a agravada apresenta
risco de cegueira caso não realize a cirurgia indicada,
conforme parecer do NAT (id. 145156684 – Págs. 83/85), descrito na decisão atacada, no qual restou declarado que a agravada é portadora
Diabete Melitus, evoluindo com baixa acuidade visual, além de Hemorragia Vítrea e Deslocamento de Retina Tradicional no olho direito
, NECESSITANDO COM MÁXIMA URGÊNCIA, tratamento com a realização de procedimento de
Vitrectomia Posterior + Óleo de silicone + Injeção intravítreo de antiangiogênica em olho direito.

Assim, estando comprovada a urgência no tratamento ocular da agravada e, considerando a observação do Juízo singular de que em outras demandas semelhantes não houve a realização nos serviços públicos de saúde atualmente disponíveis, por inexistência de pactuação ou credenciamento pelo Estado, resta patente a necessidade da realização em rede privada de saúde para realização da cirurgia oftalmológica.

Portanto, tendo em vista que o ora Agravante possui contrato celebrado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, com o
Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA,
conforme consignado pelo Contrato de Credenciamento nº 412/2020, decorrente do Processo administrativo nº 114.556/2019, Chamamento Público nº 002/2020/PMC, lavrado em novembro/2020 e, considerando a urgência na realização do procedimento, escorreita a decisão que deferiu a tutela à agravada, posto que presentes os pressupostos para tal deferimento.

Desta forma, presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, a decisão agravada deve ser mantida.

Isto posto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo-se observar a limitação dos gatos ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023